Tribunal: STF
Processo: HC 261488
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thais Barão, em favor de Rafael Oliveira Lopes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1015109/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL OLIVEIRA LOPES, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao apelo defensivo tão somente para reduzir a pena do paciente para 6 anos de reclusão, mais 600 dias-multa, pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, mantidos os demais termos da sentença condenatória - inclusive - a pena imposta pelos delitos tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003. 



    Neste writ, alega a defesa, em suma, que a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi negada ao paciente sem fundamentação idônea. Destaca que processos em curso e falta de trabalho lícito não são elementos suficientes para se concluir pela habitualidade delitiva do paciente. 



    Requer a concessão da ordem a fim de que seja reconhecido o tráfico privilegiado com o abrandamento do regime prisional. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, a impetrante requer a “procedência do presente habeas corpus, para fins de sanar a ilegalidade no processo dosimétrico da pena do paciente Celso Teixeira.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Na hipótese, o Tribunal de origem manteve afastada a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos: 



    A condenação foi lastreada em prova firme e segura, isto porque, após o acurado exame dos autos, ficou demonstrado que os réus, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas na denúncia, agindo em concurso, guardavam e tinham em depósito 01 porção de cocaína, na forma de crack, com 3,99 gramas, e várias porções de cocaína, contendo 1.052,40 gramas da substância, tudo para entrega a consumo de terceiros e, além disso, no mesmo dia e local, os réus também possuíam e mantinham, no interior de sua residência, sob sua guarda, 01 pistola, marca Taurus, modelo PT738, calibre 380, numeração 16716E, carregada com 06 munições intactas do mesmo calibre, 01 munição intacta calibre .22, 01 pistola da marca Taurus, modelo PT 57, calibre 765, numeração M21842, carregada com 04 munições intactas do mesmo calibre e 01 carregador da pistola PT 738, calibre 380, carregado com 06 munições intactas do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e 01 munição intacta calibre 09mm e 02 munições intactas calibre 357, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...] Na etapa derradeira, para a ré Maribel, houve a incidência da minorante do artigo 33, §4º da Lei nº. 11.343/2006, reduzindo-se a pena em 1/2, enquanto, para o réu Rafael, a referida causa de diminuição foi afastada, sob o fundamento de que “Primeiro destaca-se o fato de que o réu vinha sendo apontado, conforme investigações da polícia civil, fornecedor de outros traficantes da região. Segundo porque o réu não comprovou minimamente qualquer ocupação lícita, o que corrobora com o obtido nas investigações, de que, de fato, vinha se mantendo da prática criminosa. Isso, aliás, é corroborado pelo fato do acusado já vinha sendo investigado inclusive por especializadas de outros Estados, como o DENARC do Paraná, pela prática do tráfico, tendo contra si inclusive um mandado de busca também expedido pela Justiça do Paraná (fls. 412/413). Terceiro porque com o acusado foram também apreendidas diversas armas e munições, de calibres diversos, inclusive parte delas de uso restrito, o que só corrobora com os elementos colhidos pela polícia civil de que se trata de um grande fornecedor de drogas e pessoa que se dedicava a empreitada criminosa na região. Assim, mesmo sem se considerar nesta fase a vasta quantidade de cocaína, não há dúvidas de que o acusado vinha, de fato, se dedicando às atividades criminosas há certo tempo, e inclusive por conta da empreitada criminosa, vinha vivendo num elevado padrão de vida (morava em uma casa confortável, inclusive com câmeras de segurança), utilizava um carro alugado pelo casal há mais de 08 meses ao custo de mais de R$100,00 por dia etc. Isso também se observa pelo fato de inclusive ter sido encontrado vestígio de maconha nos instrumentos apreendidos (droga esta que não foi apreendida no local, possivelmente por já ter sido repassada a terceiro). Assim, pela grande dedicação à atividade criminosa do acusado, não se está diante de traficante de menor potencial lesivo/tráfico privilegiado”.



    [...]



    In casu, observa-se que foram aferidos elementos válidos para se concluir pela habitualidade delitiva do paciente, na medida em que destacadas as circunstâncias fáticas do delito, quando houve a apreensão de variada quantidade de droga e de armas e munições em contexto de traficância, assim como o estilo de vida do agente incompatível com sua condição financeira, a reafirmar os testemunhos policiais sobre a reiterada prática criminosa.



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Colhe-se dos autos que a dedicação do paciente ao tráfico é incontroversa, sobretudo pela conclusão das investigações e as circunstâncias da apreensão.



    Ademais, a presença de circunstância judicial negativa, com efeito, justifica o recrudescimento do regime, verbis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente